Tribunal: TCU
Processo: 033.386/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em face de irregularidades referentes a recursos repassados pelo Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação  FNDE a ente municipal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos federais repassados ao município de Sigefredo Pacheco/PI, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. julgar irregulares as contas do sr. João Gomes Pereira Neto, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992: Data da Ocorrência Valor Original (R$) 6/1/2006 10.667,80 25/7/2008 1.183,24 27/8/2009 1.183,24 (crédito) 3/6/2011 1.278,00 3/6/2011 9.948,00 3/6/2011 1.278,00 3/6/2011 1.458,00 3/6/2011 1.458,00 3/6/2011 2.436,00 3/6/2011 9.948,00 3/6/2011 2.436,00 6/7/2011 1.278,00 6/7/2011 1.458,00 6/7/2011 9.948,00 6/7/2011 1.458,00 6/7/2011 1.278,00 6/7/2011 2.436,00 6/7/2011 1.458,00 6/7/2011 2.436,00 6/7/2011 9.948,00 6/7/2011 9.948,00 6/7/2011 1.278,00 6/7/2011 2.436,00 2/8/2011 1.278,00 2/8/2011 1.458,00 2/8/2011 9.948,00 2/8/2011 2.436,00 5/9/2011 2.436,00 5/9/2011 9.948,00 5/9/2011 1.458,00 5/9/2011 1.278,00 4/10/2011 1.458,00 4/10/2011 9.948,00 4/10/2011 1.278,00 4/10/2011 2.436,00 3/11/2011 2.436,00 3/11/2011 1.278,00 3/11/2011 9.948,00 3/11/2011 1.458,00 2/12/2011 2.436,00 2/12/2011 1.458,00 2/12/2011 1.278,00 2/12/2011 9.948,00 9.2. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável de que trata o subitem anterior comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) , nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU) ; 9.3. aplicar ao responsável abaixo arrolado a pena de multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, de acordo com o valor indicado: Responsável Valor (R$) sr. João Gomes Pereira Neto R$ 120.000,00 9.4. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável de que trata o subitem anterior comprove, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU) , o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas, quando pagas após seu vencimento, monetariamente, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, incidindo, sobre cada parcela, os correspondentes acréscimos legais, alertando os responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU; 9.7. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.